Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR DETERMINADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. INCABÍVEL. CRIME COMETIDO EM LUGAR DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEN. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de uso quando os depoimentos colhidos, as provas documentais reunidas e as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o réu vendeu entorpecente apreendido à pessoa indicada na denúncia, bem como trazia consigo outra porção destinada à venda.
2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
3. Diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, aliado ao fato de o usuário, na delegacia de polícia, ter indicado o acusado como sendo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente, afasta-se o argumento de defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.
4. O e. STJ tem adotado, tanto na pena-base, quanto na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravantes. Para aumento superior, é necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
5. Deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 40, III, da LAD se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância ocorreu nas imediações do Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, visto que sua conduta tem o potencial de atingir uma quantidade maior de pessoas.
6. Para que seja aplicada a causas de diminuição referente ao tráfico privilegiado, necessário se faz o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no § 4o, do art. 33, da LAD, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
7. Em sendo o réu portador de maus antecedentes, resta obstado o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. Recurso parcialmente provido.